Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico.
2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos.
3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes.
4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porquanto é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, ao invés de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema.
5. Segundo o art. 85, §1o, do CPC: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários.
6. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva.
7. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados.
8. Na hipótese, a apresentação de contestação, agravo de instrumento, recurso especial e agravo em recurso especial justifica a fixação de honorários.
9. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada.